Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTEFATO APREENDIDO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve-se reconhecer a prática de falta grave, amparada nas provas obtidas em inquérito disciplinar, com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. As declarações dos agentes penitenciários quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente quando oportunizado o contraditório, como na hipótese em exame. Caberia à defesa desconstituir a versão dos agentes, ônus do qual não se desincumbiu.
3. É desnecessária a realização de perícia em artefato apreendido, ainda mais quando a sua potencialidade lesiva decorrer claramente das suas características, como no caso.
4. Agravo conhecido e provido.